Tribunal: TJBA
Processo: 0001313-27.2011.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 0001313-27.2011.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho

Apelante: Marcos Vinicius Xavier Gouveia

Advogados: Dr. André Luis do Nascimento Lopes (OAB: 34498/BA) e Dr. Andréia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB: 14755/BA) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 1º Vara Criminal da Comarca de Simões Filho

Procurador: Dr. Nivaldo Dos Santos Aquino

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1º, DO CP. CONDENAÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI OPERADA NA SENTENÇA. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 215 DO CP (VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE). DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Autos que revelam ter o recorrente,
no dia 13.03.2011, por volta das 02:00 horas, aproveitando-se do momento em que Crislane de Oliveira Alves, de 15 anos de idade à época, estava dormindo, deitado na cama da vítima, passando a acariciar suas nádegas e a vagina, colocando, em seguida, o pênis ereto na sua boca, momento em que a mesma despertou assustada.

Rejeitada a preliminar
de nulidade da sentença, sob o fundamento de que foi operada suposta mutatio libelli, sem o devido aditamento.

Na hipótese, embora o
Ministério Público tenha denunciado o réu como incurso no art. 215 do CP, olvidando-se de mencionar a capitulação do 217-A, do CP, a narrativa contida na inicial acusatória descreve a prática de atos libidinosos contra a vítima, sendo certo que o acusado se defende dos fatos e não da classificação legal que lhe foi atribuída. Assim sendo, a sentença não modificou a narrativa fática da imputação, tendo o Magistrado de primeira instância agido nos estreitos limites autorizados pelo art. 383 do CPP, não sendo necessário prévio aditamento, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser sanada.

Mérito. Materialidade a autoria delitiva do delito de estupro de vulnerável evidenciada nos autos, sobretudo através das firmes declarações da vítima.
C
ontexto probatório seguro em evidenciar que o recorrente, aproveitando-se do estado de sono da vítima, iniciou a prática de atos libidinosos, até que esta acordou assustada, restando clara a consumação do delito de estupro de vulnerável, sendo irrelevante o fato de não ter ocorrido conjunção carnal. Ademais, o fato de a vítima estar adormecida quando o réu iniciou o abuso, mostra-se suficiente a comprovar a sua vulnerabilidade e a rejeição à prática abusiva, ao despertar.

Mantida a condenação do recorrente pelo crime descrito no art. 217-A, §1º, do CP, não merecendo guarida o pleito desclassificatório para o crime do art. 215 (violação sexual mediante fraude), tipo penal que, frise-se, requer, para sua configuração, o emprego de fraude, ludíbrio ou ardil para viciar a vontade da vítima, conturbando seu discernimento, diferente, como visto, da hipótese dos autos.

Dosimetria que não merece reparos. Pena
-base fixada no mínimo legal de
08 (oito) anos de reclusão.
Inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes reconhecidas. Em razão da aplicação da circunstância agravante do art 61, inc. II, alínea "f", a pena restou estabilizada no patamar definitivo de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 0001313-27.2011.8.05.0250, da Comarca de Canavieira, em que figura como apelante MARCOS VINICIUS XAVIER GOUVEIA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, 24 de outubro de 2022.

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora